Tribunal: STF
Processo: ARE 1601517
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Construtora Aterpa S.A. interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 163) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 125):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MINISTÉRIO PÚBLICO COMO PARTE - INTIMAÇÃO PARA PARECER NA SEGUNDA INSTÂNCIA - AUSÊNCIA - PREJUÍZO COMPROVADO - NULIDADE RECONHECIDA. 
- Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “ainda que a ação tenha sido ajuizada pelo Ministério Público, o membro que oficia no primeiro grau de jurisdição não atua perante o Tribunal. Tal função, cabe ao membro do Parquet com atribuições no segundo grau de jurisdição, ainda que a atuação como fiscal da lei ou parte acabe se confundindo em diversas hipóteses, o que não afasta a necessidade de intimação pessoal do agente ministerial (com os respectivos autos) para os atos processuais” (AgInt no AREsp 1633053 / SP).
- Deve ser reconhecida a nulidade do julgamento da apelação quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 140):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGAMENTO.
- Nos termos do art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam para sanar omissão, contradição e obscuridade, ou, ainda, para corrigir erro material constante do julgado. 
- Ausentes quaisquer vícios no acórdão, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IV; e 127, § 1º, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 163, fls. 2, 3, 8 e 10):

[...]
2. O presente Recurso Extraordinário visa, exclusivamente, a reforma do Acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que indevidamente declarou nulidade processual em razão da ausência de intimação da Procuradoria Geral de Justiça em segundo grau, sob o entendimento de que a Promotoria de Justiça de Itaúna – autor da ação e parte apelante - e a Procuradoria Geral de Justiça seriam “órgãos distintos”, em nítida violação ao caráter uno do Ministério Público, nos termos do art. 127, §1, da Constituição da República.
[...]
7.	Irresignada com a decisão que reconheceu a nulidade do feito, a Construtora Aterpa apresentou Embargos de Declaração com a finalidade de prequestionamento, em que a Recorrente demonstrou que: (i) não há o que se falar em “órgãos distintos”, considerando a unicidade do Ministério Público, conforme previsto na Constituição da República; (ii) o acórdão do Tribunal a quo violou o dever de fundamentação das decisões judiciais, uma vez que não apreciou diversos dispositivos constitucionais imprescindíveis à análise da controvérsia:
[...]
8.	O Eg. Tribunal de Justiça, contudo, novamente se omitiu quanto às questões suscitadas em sede de declaratórios, se limitou a proferir decisão genérica e sem fundamentação, em que não apreciou os dispositivos constitucionais aplicáveis e afirmou que o recurso apresentado “pretende modificar o teor do referido decisum, finalidade à qual não se presta a via recursal eleita, a não ser em situações excepcionais, o que não se dá, no presente caso”.
9.	Por essa razão, o Recorrente interpõe o presente Recurso Extraordinário com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição da República/88, em que demonstra a violação aos art. 5º, LIV, LV, art. 93, IV, e art. 127, §1º, da Constituição da República.
[...]
33. Logo, o acórdão recorrido, ao afastar a aplicabilidade do dispositivo constitucional, viola o art. 127, §1º, da CR/88, de forma que demanda reforma por esta Suprema Corte.
[...]
42. Tendo em vista a violação ao art. 127, §1º da Constituição da República, pede que o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido, declarando a ausência de nulidade processual na falta de intimação da Procuradoria-Geral de Justiça em casos como o presente.
[...] 

Por entender que (i) o acórdão recorrido se encontra em sintonia com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e que, (ii) se ofensa à Constituição existisse, seria meramente reflexa, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, além de negar seguimento ao apelo extremo “quanto à questão alcançada pelo Tema nº 339, inadmitiu-o “quanto à matéria remanescente”. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 169, fls. 3 e 4):

[...]
Inicialmente, no que tange à alegada ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CR, registre-se que o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria, por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do Tema nº 339 (AI nº 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010), tendo, naquela oportunidade, reconhecido a repercussão geral do tema em apreço e reafirmado a sua jurisprudência no sentido de que os referidos dispositivos exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não sendo necessário, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas produzidas pela parte, razão por que, nos termos do disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil (CPC), impõe-se que seja negado o acesso à instância superior, quanto ao ponto.
[...] 
Eventual ofensa às normas constitucionais não seria direta, como exige a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas, por via reflexa, por demandar o exame prévio de legislação infraconstitucional, circunstância que obsta o seguimento do recurso. Nesse sentido:
[...]
Registre-se que a parte recorrente interpôs, concomitantemente, recurso especial arguindo ofensa a legislação federal, o que corrobora o entendimento de ser infraconstitucional a questão discutida neste recurso, inviabilizando o trânsito pretendido.
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, a Construtora Aterpa S.A. interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 181), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 181, fls. 3, 4 e 6): 

[...]
7. Contudo, a decisão agravada inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que a violação às normas constitucionais não seria direta, como exige a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas sim reflexa, por supostamente “demandar o exame prévio de legislação infraconstitucional”. Para além disso, negou seguimento com base na suposta suficiência da fundamentação, tendo aplicado o Tema n. 339 – razão pela qual a parte interpôs, simultaneamente, o Agravo Interno cabível. 
8. Diante das controvérsias constitucionais, alternativa não restou à Recorrente senão interpor os recursos cabíveis: em face da suposta aplicação do Tema n. 339, interpôs Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, I, “b” c/c §2º e art. 1.021 do CPC; e em face da suposta ausência de violação direta, interpõe também o Agravo em Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, V, c/c §1º e art. 1.042 do CPC.
[...]
12. A interpretação acolhida pelo Tribunal de origem, ao exigir a manifestação formal de outro segmento do mesmo Ministério Público Estadual, impõe uma formalidade excessiva e desnecessária, criando uma divisão institucional que a Constituição expressamente veda, sendo desnecessário o exame de qualquer legislação infraconstitucional para que se chegue a essa conclusão. 
[...]
24. Conforme abordado no tópico anterior, o dispositivo da Constituição aplicável ao caso demonstra a ausência de nulidade na ausência de intimação da Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que: (i) ao contrário do que consignado pelo acórdão, não há dois órgãos distintos, mas sim subdivisões de um mesmo órgão – a saber, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que é um órgão uno e indivisível, nos termos do art. 127, §1º, da CR/88; (ii) nos termos dos dispositivos infraconstitucionais aplicáveis, a nulidade só poderia ter sido reconhecida se de fato tivesse havido restrição à atuação no feito, o que não é o caso. 

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para inadmitir o apelo extremo. 

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pela recorrente, o óbice antes evocado permanece hígido.

Explico:

No acórdão recorrido, restou assentado que, em sede de ação civil pública, mesmo tendo sido ajuizada pelo Ministério Público, o membro do Parquet, com atribuições no segundo grau de jurisdição, deverá ser intimado a intervir como fiscal da lei, sob pena de nulidade, com fundamento no art. 279, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o seguinte fragmento do voto condutor da Desembargadora Juliana Campos Horta (eDoc 125, fls. 14 e 15):

[...]
A lei processual civil prevê que, nas hipóteses em que o Ministério Púbico deva intervir, é nulo o processo em que o ente não for intimado para acompanhar o feito:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. 
§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.
§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo”.

Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “ainda que a ação tenha sido ajuizada pelo Ministério Público, o membro que oficia no primeiro grau de jurisdição não atua perante o Tribunal. Tal função, cabe ao membro do Parquet com atribuições no segundo grau de jurisdição, ainda que a atuação como fiscal da lei ou parte acabe se confundindo em diversas hipóteses, o que não afasta a necessidade de intimação pessoal do agente ministerial (com os respectivos autos) para os atos processuais” (AgInt no AREsp 1633053/SP).
[...]

Não há como refutar, portanto, a constatação de que eventual ofensa à Lei Maior, caso existente na hipótese, seria meramente reflexa ou indireta, porquanto intermediada pela aplicação de normas de natureza processual, previstas no Código de Processo Civil.

Conclui-se, portanto, que o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Além disso, a abertura da instância extraordinária também se revelaria inviável porque o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de repercussão geral, nos termos do que determina o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.

Argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. 

Transcrevo, a fim de demonstrar a mencionada insuficiência de fundamentação, os seguintes trechos do recurso extraordinário (eDoc 163, fl. 4):

[...]
III.1. Da repercussão geral da matéria constitucional 
10. O requisito da repercussão geral da matéria constitucional veiculada é plenamente satisfeito por este Recurso Extraordinário. Nos termos do art. 102, §3º, CRFB/88 c/c art. 1.035 do CPC, a repercussão geral é verificada caso satisfeitas as seguintes condições: 
[...]
11. A questão relativa à necessidade de intimação do Parquet no Tribunal, quando o próprio MP é o autor na ação originária, transcende os interesses individuais da causa, vez que se trata de tema que impacta não somente o caso concreto, mas as inúmeras ações relacionadas que tramitam em todo o país. 
12. Nesse sentido, o objeto do presente apelo transcende qualquer controvérsia inter partes, à medida em que propiciará a essa e. Corte Suprema firmar entendimento sobre temas que repercutirão não apenas sobre o processo de origem, mas a todas as ações de improbidade que tenham o Ministério Público como autor. 
[...]

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida. Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.102.846 AgR, cujo acórdão data de 10 de agosto de 2018, Relator o Ministro Edson Fachin:
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
 
Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente do RE 640.385 AgR, cujo acórdão data de 26 de agosto de 2014, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski: 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
IV – Recurso que não se volta contra todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do ato impugnado. Incidência da Súmula 284/STF.
V - Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente